Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-06.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Ato administrativo – Examinador de trânsito – Exigência pela apresentação de certidão negativa da Vara de Execução Criminal do município onde reside, bem como do município onde deverá ser protocolada a inscrição – Certidão apresentada, ora relativa à Comarca de residência do Impetrante, apontou pendência jurídica, ora pela existência de processo criminal em andamento,

Ementa:
Apelação – Ato administrativo – Examinador de trânsito – Exigência pela apresentação de certidão negativa da Vara de Execução Criminal do município onde reside, bem como do município onde deverá ser protocolada a inscrição – Certidão apresentada, ora relativa à Comarca de residência do Impetrante, apontou pendência jurídica, ora pela existência de processo criminal em andamento, consequentemente, não perfaz como negativa (item 3.2, alínea "l") – Ausência de apresentação da certidão negativa da Vara de Execução Criminal do município onde deverá ser protocolada a inscrição, ora em São José dos Campos (item 3.2, alínea "m") – Perda do direito de participar do credenciamento – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não ilidida – Inexistência de direito líquido e certo.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003841-06.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FELIPE ALVES DE SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003841-06.2020.8.26.0577 -Voto no 37.160 JV
2
Apelação no 1003841-06.2020.8.26.0577
Apelante: Felipe Alves de Souza Lima.
Apelado: Diretor da Superintendência Regional de
Trânsito do Vale do Paraíba do Detran do Estado do São Paulo/SP.
Juiz sentenciante: Eduardo de Franca Helene.
Voto no 37.160
Apelação
Ato administrativo
Examinador
de trânsito
Exigência pela apresentação de
certidão negativa da Vara de Execução Criminal
do município onde reside, bem como do município
onde deverá ser protocolada a inscrição

Certidão apresentada, ora relativa à Comarca de
residência do Impetrante, apontou pendência
jurídica, ora pela existência de processo criminal
em andamento, consequentemente, não perfaz
como negativa (item 3.2, alínea “l”) Ausência de
apresentação da certidão negativa da Vara de
Execução Criminal do município onde deverá ser
protocolada a inscrição, ora em São José dos
Campos (item 3.2, alínea “m”) Perda do direito
de participar do credenciamento
Presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos
não ilidida
Inexistência de direito líquido e
certo.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Felipe Alves de Souza Lima impetrou mandado de
segurança contra ato do Diretor da Superintendência Regional de
Trânsito do Vale do Paraíba do Detran do Estado do São Paulo/SP,
perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003841-06.2020.8.26.0577 -Voto no 37.160 JV
3
dos Campos, objetivando liminar e a ordem para afastar o ato
administrativo que indeferira sua classificação no edital de
credenciamento de examinadores de trânsito, considerando que fora
desclassificado por não tem atendido as exigências previstas no Edital no
08/2019. Pede a procedência do writ.
A r. sentença de fls. 121/123, julgou improcedente a
ação, denegando a segurança, nos moldes do art. 487, inciso I, CPC, por
ausência de ato ilegal para pela autoridade coatora. Condenou o
Impetrante a arcar com as custas e despesas processuais. Observou-se
que a exigibilidade desses pagamentos está suspensa pelo prazo previsto
em lei (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), pois a parte é beneficiária da
Gratuidade de Justiça (fls. 65). Sem condenação em honorários
(Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, com interpretação consolidada
pelo art. 25, da Lei no 12.016/2009).
O Impetrante Felipe Alves de Souza Lima apelou a partir
de fl. 127, reiterando os termos expostos em peca inaugural, aduzindo
que a certidão entregue pelo Impetrante atende o exigido no edital,
tornando, assim, sua desclassificação da admissão ao quadro de
examinadores do DETRAN irregular. Pede reforma e o acolhimento do
recurso.
Contrarrazões (fls. 137/140).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003841-06.2020.8.26.0577 -Voto no 37.160 JV
4
patrono do apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a
questão, que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto
probatório dos autos.
A matéria debatida nos presentes diz respeito ao
indeferimento do credenciamento do Impetrante como examinador de
trânsito junto ao Detran/SP, sob o argumento de que o candidato não
teria preenchido os requisitos previstos no Edital no 08/2019.
Assim, por entender ilegal o ato da autoridade, postulou
provimento jurisdicional pela almejada concessão da ordem para o fim
de ser classificado nos termos do presente edital de credenciamento de
examinadores já mencionado.
Com efeito, no item 3.2 do Edital, estabelece-se que o
protocolo de inscrição deverá ser impresso e instruído com diversos
documentos, dentre os quais, aquele prescrito na alínea “l”: “Certidão
negativa da vara de execução criminal do município onde reside” (g.n.)
e alínea “m”: “Certidão negativa da vara de execução criminal do
município onde deverá ser protocolada a inscrição, conforme subitem
3.3” (fls. 28). (g.n.) Seguindo, o item 3.3 retrata, explicitamente, que a
Comarca de referência é a de São José dos Campos (fls. 28/29).
Nesta linha de entendimento, a certidão apresentada, ora
relativa à Comarca de residência do Impetrante, apontou pendência
jurídica, ora pela existência de processo criminal em andamento,
consequentemente, não perfaz como negativa (fl. 95), descumprindo,
assim, o 3.2 do Edital, alínea “l”.
Outrora, restou ausente quanto à apresentação da certidão
negativa de execuções criminais da Comarca de São José dos Campos,
em conformidade como elencado no item 3.2, alínea “m”, do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1003841-06.2020.8.26.0577 -Voto no 37.160 JV
5
Edital no 08/2019, sendo ambas devidamente consignadas pela
Administração Pública Estadual, mormente retratando: “Documento não
entregue: Certidão negativa de vara de execução criminal de onde
reside e de onde atuará”. (fl. 103)
Nesta conformidade, em arremate, observada esta
sequência, não denota comportar ato coator ilegal ante a não observância
de todos os requisitos de exigibilidade do Edital no 08/2019,
consequentemente, o Impetrante não logrou ilidir o ato administrativo,
que goza de presunção de veracidade e legitimidade, ensejando a
mantença da denegação da ordem para o caso presente.
Ante
ao
exposto,
não
merecendo
maiores
e
desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo
nobre Magistrado de primeiro grau que deve prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos
dispositivos legais e constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator